Tribunal: TJPA
Processo: 0806276-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806276-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: FRANK LUNA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:________

PROCESSO Nº 0806276-13.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: LEONARDO MONTENGRO COCENTINO

AGRAVADO: FRANK LUNA DE CARVALHO

ADVOGADA: NATHALY AMANAJAS DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE CONCEDE O BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU IRREVERSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o benefício da gratuidade de justiça ao agravado, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico mediante fraude, cumulada com pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que concede o benefício da justiça gratuita, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese firmada no Tema Repetitivo 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade de justiça não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, que admite agravo de instrumento apenas contra decisões que rejeitam o pedido ou acolhem sua revogação.

4.

A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, reconhecida no Tema 988 do STJ, aplica-se somente quando há risco de inutilidade da decisão ao final do processo, o que não se verifica no caso concreto.

5.

Inexistindo urgência ou prejuízo irreparável à parte agravante, a matéria poderá ser suscitada em sede de apelação ou contrarrazões, conforme preceitua o art. 1.009, §1º, do CPC.

6.

O recurso não apresentou argumentos novos ou relevantes que infirmassem a fundamentação da decisão monocrática agravada, revelando-se mera reiteração de inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não cabe agravo de instrumento contra decisão que concede o benefício da justiça gratuita, conforme interpretação restritiva do art. 1.015, V, do CPC.

2.

A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC não se aplica na ausência de urgência ou risco de inutilidade do julgamento da matéria ao final do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.009, §1º; 1.015, V; 1.021; RITJPA, art. 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 19.10.2016; TJ-SP, AI nº 2338430-11.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Castilho Aguiar França, j. 16.04.2024; TJ-SP, AI nº 2309750-79.2024.8.26.0000, Rel. Des. Walter Exner, j. 11.12.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806276-13.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: LEONARDO MONTENGRO COCENTINO

AGRAVADO: FRANK LUNA DE CARVALHO

ADVOGADA: NATHALY AMANAJAS DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO SANDANDER (BRASIL) S.A.
, com fundamento no art. 1.021 do CPC/15 e art. 289 do RITJPA, em face de decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento protocolado contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que deferiu, em favor de Frank Luna de Carvalho – ora agravado –, nos autos da
ação anulatória de negócio jurídico mediante fraude c/c danos morais e tutela de urgência –
, os benefícios da justiça gratuita.

Insiste a agravante no cabimento do recurso, pugnando pela aplicação da mesma
ratio decidendi
do agravo interno nº 0818819-19.2022.8.1.4.0000.

Contrarrazões (PJe Id nº 20.252.329), no qual, para além de afastar as teses recursais, pugnou pela aplicação da multa por recurso protelatório.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito na pauta da próxima sessão de julgamento virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0806276-13.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: LEONARDO MONTENGRO COCENTINO

AGRAVADO: FRANK LUNA DE CARVALHO

ADVOGADA: NATHALY AMANAJAS DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade tanto intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo), quanto extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), o recurso merece ser conhecido.

As razões apresentadas não abalam o convencimento que conduziu ao não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.

O objeto deste recurso é a cassação da gratuidade de justiça deferido pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, circunstância que, por si só, afasta a adoção da
ratio decidendi
que conduziu o voto proferido nos autos do agravo de instrumento nº 0818819-19.2022.8.14.0000, tendo em vista que neste caso, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita foi implementado no recurso que havia sido interposto contra decisão denegatória do Juízo de 1º grau.

Pois bem.

Na previsão do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação.

Logo, na interpretação do texto, em sentido contrário, não cabe agravo de instrumento quando a decisão versar sobre a concessão da gratuidade ou rejeição do pedido de sua revogação.

Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 988:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Mas não é o caso dos autos, pois não há urgência nem hipótese de inutilidade do recurso.

Nesse sentido:

“Agravo Interno – Recurso contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o benefício da gratuidade processual ao réu – Descabimento – Recurso não provido. Na interpretação do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, não cabe agravo de instrumento quando a decisão versar sobre a concessão da gratuidade ou rejeição do pedido de sua revogação. Não aplicação da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo STJ 988), porque a parte poderá suscitar a questão em preliminar de apelação ou contrarrazões, porquanto, a teor do que dispõe o art . 1.009, § 1º do novo Código de Processo Civil, a decisão ora agravada não será coberta pelo manto da preclusão”.
(TJ-SP - Agravo Interno Cível: 2338430-11.2023 .8.26.0000 Jacareí, Relator.: Carlos Castilho Aguiar França, Data de Julgamento: 16/04/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2024).

........................................................................................................

“Agravo interno. Decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto. Pedido de revogação do benefício de justiça gratuita. Rol taxativo do art . 1.015 do CPC/15. Inadequação da via eleita. Urgência não demonstrada . Manutenção da decisão. Recurso improvido”.
(TJ-SP - Agravo Interno Cível: 23097507920248260000 Sorocaba, Relator.: Walter Exner, Data de Julgamento: 11/12/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2024)

Nessa linha, não há motivos plausíveis a ensejar a alteração do posicionamento anteriormente adotado, tendo em vista que a decisão recorrida somente seria passível de reforma caso a parte demonstrasse erro material ou trouxesse fatos novos e robustos capazes de alterar a decisão atacada, o que não ocorreu, sendo que, o mero descontentamento do recorrente com o julgado não autoriza a retratação pretendida.

Por todo o exposto, deixo de reconsiderar a decisão agravada e encaminho os autos à apreciação desta e. Turma,
pronunciando-me pelo desprovimento do recurso
, nos termos do artigo 290 do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/05/2025